Tribunal: TJDFT
Processo: 0745263-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de revisão de contrato bancário. Cobrança indevida. Devolução simples. Ausência de má-fé. Pretensão de recálculo das prestações. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação revisional de contrato bancário.
ii.- Questão em discussão
2. Devolução dobrada dos valores cobrados indevidamente. Necessidade de recálculo das prestações contratuais.
iii.- Razões de decidir
3. Conforme entende o eg. Superior Tribunal de Justiça, “O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)”. Recurso interposto intempestivamente.
4. A cobrança de valores expressamente pactuados pelas partes não denota má-fé da instituição financeira ou mesmo conduta violadora da boa-fé objetiva.
5. A pretensão de recálculo das prestações contratuais é matéria a ser analisada em fase de cumprimento de sentença, visto que, na fase processual de conhecimento, o exame da demanda restringiu-se à revisão das cláusulas contratuais, tal como delimitado na petição inicial.
iv.- Dispositivo
6. Recurso do Réu não conhecido. Recurso do Autor desprovido.